Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida na ação revisional de alimentos que majora, em tutela provisória de urgência, a pensão alimentícia originalmente fixada em 15% dos rendimentos brutos do alimentante, passando-a para 20%. Os alimentos foram estabelecidos por acordo homologado judicialmente em 2016.
2. O juízo de origem fundamenta a majoração no aumento das necessidades do alimentando. O agravante alega ausência de alteração em sua capacidade financeira, informa renda atual e comprova despesas, inclusive empréstimo e parcelamento de mensalidades escolares do filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Reside a controvérsia em determinar se é cabível, na hipótese, a majoração dos alimentos em sede de tutela provisória, na ação de revisão ajuizada pelo alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos devem observar o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC, e constituem obrigação conjunta dos pais, conforme art. 1.566, IV, do CC, e art. 1.703 do CC. A revisão prevista no art. 1.699 do CC pressupõe comprovação de alteração na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.
5. A majoração imposta em sede provisória baseia-se exclusivamente em alegado aumento de despesas do alimentando, sem demonstração de modificação da renda do agravante. A renda do alimentante praticamente não se altera desde o acordo homologado em 2016.
6. O agravante apresenta documentos que indicam despesas adicionais, inclusive empréstimo e parcelamento de dívida escolar do alimentando. A manutenção do percentual de 15% preserva o equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade até a instrução probatória.
7. A majoração provisória revela potencial de prejuízo significativo ao alimentante, enquanto a manutenção do percentual original se mostra suficiente para garantir, neste momento, a subsistência do alimentando até o julgamento definitivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para manter os alimentos no patamar de 15% dos rendimentos brutos do alimentante.
Legislação relevante: Código Civil, arts. 1.694, §1o; 1.566, IV; 1.699; 1.703.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Apelação Cível, processo 0720393-04.2022.8.07.0020, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19/12/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento, processo 0742511-63.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025.